Tribunal: TJDFT
Processo: 0755432-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que indeferiu a gratuidade de justiça à empresa agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir o direito da parte agravante, pessoa jurídica, em receber o benefício da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É possível o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica, visto que nem a Constituição da República nem o Código de Processo Civil restringem tal direito à pessoa física.
3.1 No caso da pessoa jurídica, imprescindível a demonstração da necessidade de concessão do benefício, não bastando, pois, a mera declaração da hipossuficiência.
3.2. Na hipótese, a parte agravante não demonstrou a impossibilidade de arcar com os encargos para que lhe fosse legítima a concessão da gratuidade de justiça, não comprovando eventual condição de hipossuficiência.
IV. DISPOSITIVO
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. art. 5o, LXXIV. CPC, arts. 89, 98 e 99.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 481 STJ. Acórdão no 1983822, de Relatoria do Desembargador Jose Firmo Reis Soub, da 8a Turma Cível. Acórdão 1980465, de Relatoria do Desembargador Robson Barbosa De Azevedo, da 7a Turma Cível. Acórdão 1972327 de Relatoria do Desembargador João Egmont, da 2a Turma Cível.